Tribunal: TJPA
Processo: 0860810-76.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860810-76.2021.8.14.0301

APELANTE: REAL ENGENHARIA LTDA

APELADO: SM COMUNICACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO___________

PROCESSO Nº 086810-76.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: SM COMUNICAÇÕES LTDA

ADVOGADA: RACHEL PINHEIRO DE ANDRADE MENDONÇA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

ADVOGADO: ADELVAN LEANDRO MARQUES PEREIRA

ADVOGADO: GABRIEL LEANDRO MARQUES PEREIRA

ADVOGADO: GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO CRUZ

EMBARGADA: REAL ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: RODRIGO PIERRE DE MENEZES

ADVOGADO: BENTO DE FREITAS CAYRES FILHO

ADVOGADO: RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO

ADVOGADA: BRUNA CRISTINA PASTANA MUTRAN

ADVOGADA: MARIA JOSIANE JORGE DA COSTA CAYRES

ADVOGADA: LETICIA DE AMORIM SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por SM Comunicações Ltda contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que deu provimento ao recurso de apelação interposto por Real Engenharia Ltda, reconhecendo a validade da cláusula de eleição de foro e declarando nula a sentença proferida pelo juízo de origem, determinando a remessa dos autos ao foro de Brasília/DF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve erro de premissa fática no acórdão embargado, em razão da suposta inaplicabilidade da cláusula de eleição de foro ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, salvo em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A alegação de erro de premissa fática não se sustenta, pois a natureza mercantil da relação contratual já havia sido debatida desde a tramitação do feito na instância originária, não havendo equívoco no acórdão embargado.

5.

A eleição de foro foi reconhecida como válida nos termos do art. 63, § 1º, do CPC, não se constatando hipossuficiência da parte embargante ou comprometimento do seu acesso à Justiça.

6.

O suposto fato novo apresentado – o estado de saúde de sócio da embargante – não é suficiente para modificar o juízo competente, sendo aplicável apenas para priorização da tramitação do processo, conforme art. 1.048, I, do CPC.

7.

A condenação por litigância de má-fé exige a demonstração do dolo da parte, o que não restou configurado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, salvo em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2.

A cláusula de eleição de foro é válida quando pactuada entre partes empresariais sem demonstração de hipossuficiência ou comprometimento do acesso à Justiça.

3.

O estado de saúde de sócio da parte não justifica a modificação da competência do juízo, mas apenas a priorização da tramitação do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 63, § 1º, 1.022, I a III, 1.048, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.839.528/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 25/4/2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.660.079/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, julgado em 14/6/2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 086810-76.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: SM COMUNICAÇÕES LTDA

ADVOGADA: RACHEL PINHEIRO DE ANDRADE MENDONÇA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

ADVOGADO: ADELVAN LEANDRO MARQUES PEREIRA

ADVOGADO: GABRIEL LEANDRO MARQUES PEREIRA

ADVOGADO: GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO CRUZ

EMBARGADA: REAL ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: RODRIGO PIERRE DE MENEZES

ADVOGADO: BENTO DE FREITAS CAYRES FILHO

ADVOGADO: RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO

ADVOGADA: BRUNA CRISTINA PASTANA MUTRAN

ADVOGADA: MARIA JOSIANE JORGE DA COSTA CAYRES

ADVOGADA: LETICIA DE AMORIM SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração com efeito modificativo
opostos por
SM COMUNICAÇÕES LTDA
contra acordão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado que à unanimidade de votos deu provimento ao recurso de apelação interposto pela
REAL ENGENHARIA LTDA
,
“no sentido de acolher a preliminar de validade da cláusula de eleição de foro posta no contrato e declarar nula a sentença proferida pelo Juízo a quo, ante a sua incompetência relativa. Remetam-se os autos ao Juízo competente para o processamento e julgamento da demanda (art. 64, § 3º, do CPC), qual seja, o Foro de Brasília/DF”.

O embargante sustenta a existência de erro de premissa fática no acórdão impugnado, sob o argumento de que:
“[e]quivocadamente este D. Juízo afirma que “trata-se, em verdade, de relação mercantil e não consumerista.” Ocorre que,
tal afirmação não detém o condão de afastar modificar o julgado de Primeira Instância
, haja vista que o entendimento do C. STJ sequer elenca tal fator como requisito a anulação da Cláusula de Eleição”.

Neste contexto, pleiteia
“a Embargante que se digne Vossa Excelência de
CONHECER e DAR PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração
, de modo a, suprindo o Erro de Premissa suscitado e integrando a r. Decisão Embargada, tudo para que sejam aplicados os efeitos infringentes aos Aclaratórios e, portanto, que sobrevenha a reforma do r. Acórdão e a consequente manutenção da Comarca de Belém como Competente para Julgar e Processar a Demanda”.

Em petição avulsa e antes da intimação da parte recorrida, a empresa embargante protocolou petição para
“apresentar
FATO NOVO
essencial ao julgamento do presente feito, na forma do art. 493 do CPC”
, qual seja, o
“FRÁGIL estado de saúde do Sr. FÉLIX GONÇALVES MIRANDA, sócio da SM COMUNICAÇÕES LTDA, além de sua idade avançada – 72 anos – foi diagnosticado com Doença de Parkinson (CID:G20) e, como é de conhecimento comum, é uma doença incurável e progressiva e que necessita de cuidados especiais, sendo cada vez mais incapacitante, o que dificultará a locomoção para a defesa de seus direitos”.

Juntou atestado (PJe Id nº 20.777.169).

Contrarrazões (PJe Id nº 20.825.146), no qual se pronunciou pelo não conhecimento dos aclamatórios por inobservância ao postulado processual da dialeticidade recursal. No mérito pugnou pela rejeição dos embargos de declaração, pela desconsideração do alegado fato novo e pela condenação da recorrente em razão da litigância de má-fé.

É o relatório.
Sem redação final.

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão desimpedida.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 086810-76.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: SM COMUNICAÇÕES LTDA

ADVOGADA: RACHEL PINHEIRO DE ANDRADE MENDONÇA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

ADVOGADO: ADELVAN LEANDRO MARQUES PEREIRA

ADVOGADO: GABRIEL LEANDRO MARQUES PEREIRA

ADVOGADO: GABRIEL PEREIRA DE CARVALHO CRUZ

EMBARGADA: REAL ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: RODRIGO PIERRE DE MENEZES

ADVOGADO: BENTO DE FREITAS CAYRES FILHO

ADVOGADO: RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO

ADVOGADA: BRUNA CRISTINA PASTANA MUTRAN

ADVOGADA: MARIA JOSIANE JORGE DA COSTA CAYRES

ADVOGADA: LETICIA DE AMORIM SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Em contrarrazões, a embargada suscita o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade.

Contudo, observa-se que o recurso expõe os fatos e o direito, bem como as razões do pedido de reforma da sentença, atendendo, satisfatoriamente, aos requisitos do art. 1.010 do CPC, tendo em vista que questiona, a despeito da dissociação do fundamento com os vícios descritos nos incisos do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREENCHIMENTO.

PREQUESTIONAMENTO INEQUÍVOCO. ACÓRDÃO DE ORIGEM. TEMA CENTRAL. IMPUGNAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. 1. É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença. 2. O prequestionamento é evidente quando a controvérsia trazida no recurso especial foi o tema central do acórdão recorrido. 3. O recurso especial que impugnou todos os fundamentos bastantes do acórdão de origem não atrai o verbete n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno a que se nega provimento”.
(AgInt no REsp n. 1.896.018/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021).

Desta forma,
rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso
, suscitada pela parte apelada, uma vez que não vislumbro, das razões recursais, flagrante dissociação dos argumentos com os termos do acórdão embargado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade tanto intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo), quanto extrínsecos (tempestividade e regularidade formal), os embargos merecem ser conhecidos.

A premissa fática equivocada que autoriza a interposição de embargos de declaração para a correção de erro material é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA . OMISSÃO INEXISTENTE. DESCABIMENTO. - Cabem embargos de declaração fundados na indicação de vício de julgamento correspondente à adoção de premissa fática equivocada, o chamado erro de premissa fática, que corresponde à admissão de um fato inexistente ou a desconsideração de um fato existente - Contudo, não caracterizado o erro de premissa fática apontado, os embargos de declaração devem ser rejeitados - A omissão que autoriza a interposição dos embargos é aquela correspondente a ponto sobre o qual o juiz ou tribunal devia pronunciar-se, diante de sua relevância para o desfecho da lide (artigo, 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil)- O mero propósito de rediscutir o que foi decidido, ou mesmo exigir pronunciamento sobre teses descartadas como relevantes ao deslinde da causa, não autoriza o manejo dos embargos de declaração”.
(TJ-MG - Embargos de Declaração: 24882295720248130000 Belo Horizonte, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 03/10/2024, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2024)

........................................................................................................

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA . OMISSÃO INEXISTENTE. DESCABIMENTO. - Cabem embargos de declaração fundados na indicação de vício de julgamento correspondente à adoção de premissa fática equivocada, o chamado erro de premissa fática, que corresponde à admissão de um fato inexistente ou a desconsideração de um fato existente - Contudo, não caracterizado o erro de premissa fática apontado, os embargos de declaração devem ser rejeitados - A omissão que autoriza a interposição dos embargos é aquela correspondente a ponto sobre o qual o juiz ou tribunal devia pronunciar-se, diante de sua relevância para o desfecho da lide (artigo, 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil)- O mero propósito de rediscutir o que foi decidido, ou mesmo exigir pronunciamento sobre teses descartadas como relevantes ao deslinde da causa, não autoriza o manejo dos embargos de declaração”.
(TJ-MG - Embargos de Declaração: 24882295720248130000 Belo Horizonte, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 03/10/2024, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2024)

No caso, a despeito da parte embargante sustentar, nos aclaratórios, que não
“
há qualquer debate sobre a existência de relação de consumo em Primeira Instância
, haja vista que o entendimento do C. STJ sequer elenca tal fator como requisito a anulação da Cláusula de Eleição”,
destaco que, por diversas vezes, quando da tramitação do feito na origem, tanto as partes, quanto o Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, apresentaram considerações acerca da natureza da relação negocial, destacando a inaplicabilidade do Código de Defesa do consumidor, na linha do que restou assentado no arresto.

Petição inicial da ação ajuizada pela SM Comunicações Ltda (PJe Id nº 12.209.803):

“(...)

49. De fato é inequívoca a percepção, do Tribunal da Cidadania, de que, mesmo que não se trate de relação de consumo ou de contratos propriamente de adesão, a declaração de nulidade da eleição de foro não só é possível, como no caso presente, imperiosa, sob pena de afronta aos mais basilares preceitos decorrentes da cláusula do due processo f law, como o próprio exercício do direito de ação”.

Contestação protocolizada pela Real Engenharia Ltda (PJe Id nº 12.209.883):
“...
Não se trata,
ademais, de
relação de consumo
. (...)”.

Manifestação à contestação juntada pela

SM Comunicações Ltda (PJe Id nº 12.210.001):

“(...)

13. De fato é inequívoca a percepção, do Tribunal da Cidadania, de que, mesmo que não se trate de relação de consumo ou de contratos propriamente de adesão, a declaração de nulidade da eleição de foro não só é possível, como no caso presente, imperiosa, sob pena de afronta aos mais basilares preceitos decorrentes da cláusula do due processo f law, como o próprio exercício do direito de ação”.

Sentença (PJe Id nº 12.210.007):

“
Da alegada incompetência de foro:

Merece ser rejeitada a preliminar sustentada.

Verifica-se dos autos que, de fato, houve eleição de foro em Brasília-DF, conforme previsão contratual.

A autora alega em sua exordial, contudo, a necessidade de que seja reconhecida a nulidade de tal eleição, em razão de sua hipossuficiência em relação à ré, que reputa ser pessoa jurídica de grande porte, o que geraria dificuldades em seu exercício do direito de defesa, devendo a ação ser processada no foro do domicílio da autora, com base no art. 53, IV, do CPC.

A ré, por sua vez, sustentou a impossibilidade da decretação da nulidade da eleição, bem como que não haveria qualquer hipossuficiência ou relação de consumo a justificar a propositura da ação no domicílio da autora.

Percebo que, não obstante as alegações da ré em sede de contestação, a mesma não conseguiu demonstrar nenhuma condição que se opusesse à alegada hipossuficiência e dificuldade do direito de ação da autora.

Note-se que a autora, de outro lado, demonstrou que a ré é uma grande construtora, com operação na Capital Federal, localidade que, sabidamente, ostenta um dos mercados imobiliários mais valorizados do país.

Ademais, vale denotar também que o próprio fato de que a ré fora quem firmou inicialmente o contrato de arrendamento com a Cessna Finance, é uma premissa da grande capacidade econômica da mesma.

Tal situação leva a crer, da mesma forma, que a propositura da demanda no domicílio da ré levaria à dificuldade no exercício de defesa por parte da autora.

Assim, ainda que em se tratando se situação excepcional, que deve sempre ser avaliada à luz dos elementos do caso concreto, o C.S TJ já possui entendimento sedimentado de que, havendo comprovada hipossuficiência ou comprometimento do direito de defesa, é lícito o reconhecimento da nulidade de foro:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. CLÁUSULA. ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. AFASTAMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. No caso concreto, o entendimento do acórdão estadual harmoniza-se com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que a cláusula de eleição de foro pode ser reputada inválida, quando demonstrada a hipossuficiência da parte ou a dificuldade de acesso à Justiça.

4. Na hipótese, verificar a validade de cláusula de eleição de foro no contrato firmado entre as partes depende de interpretação de cláusulas contratuais e do reexame probatório, o que atrai a aplicação das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.839.528/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 5/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.

1. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2. A cláusula do foro de eleição é eficaz e somente pode ser afastada quando for reconhecida a sua abusividade, resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário.

Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ.

2.1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.660.079/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 17/6/2021.)

Por tais motivos, afasto a preliminar apresentada, e reconheço a nulidade da eleição de foro, tendo como competente para o processamento do feito o foro do domicílio da autora, ou seja, esta capital”.

Dessa forma, quando da afirmação feita no acórdão de que o caso se tratava de relação mercantil e não consumerista, o debate já havia se instalado desde o momento inicial do processo, não havendo que se falar, portanto, em erro de premissa, tendo aludido destaque buscado demonstrar que o acordo assinado em 10 de agosto de 2012 (PJe Id nº 12.209.806) já contemplava as regras da nova redação do § 1º do art. 63 do CPC.

“Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.

§ 1º A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor.
(Redação dada pela Lei nº 14.879, de 4 de junho de 2024)
”.

De mais a mais, não há qualquer exegese dos termos do acordão que desborde do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a cláusula de eleição de foro poderá ser reputada invalida quando se verificar a hipossuficiência financeira da parte ou dificuldade de acesso à justiça, circunstâncias inexistentes no caso.

Quando a decisão proferida não está fundada em premissa fática equivocada, mas na convicção formada pelo julgador a propósito das provas produzidas, a rediscussão da matéria não está autorizada na via estreita dos embargos de declaração.

Na mesma linha, inviável a manutenção da tramitação do presente processo na justiça paraense tendo por base o propalado fato novo –
“o FRÁGIL estado de saúde do Sr. FÉLIX GONÇALVES MIRANDA, sócio da SM COMUNICAÇÕES LTDA, além de sua idade avançada – 72 anos – foi diagnosticado com Doença de Parkinson (
CID:G20
)” –
uma vez que, além de não ser parte no processo, aludidas questões garantem, nos termos do inciso I do art. 1.048 do CPC a prioridade de tramitação do processo e não a modificação do juízo natural legal e legitimamente eleito pelas partes.

A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame.

Feitas tais considerações,
REJEITO OS EMBARGOS
.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/04/2025